Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005803-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO(s): JERÔNIMO & JERÔNIMO JÚNIOR LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20211958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR - CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL PARA VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA – DECISÃO MANTIDA - RECUSO DESPROVIDO. Não comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005803-03.2019.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 16/101/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 34735459):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO COMERCIAL PARA VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – MANUTENÇÃO DA MEDIDA QUE ANTECIPOU A TUTELA – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC. A multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, eis que visa exclusivamente assegurar o cumprimento da obrigação, de modo que o montante fixado, considerando a importância do tema e os valores envolvidos, aliados à capacidade de solvência da recorrente, se mostra razoável e proporcional à espécie, razão pela qual deve ser mantida. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED n. 1005803-03.2019.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 19/02/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 300, 537, CPC; artigos 421-A, 475 do CC; artigo 22. Da Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari), ao argumento de que: “(i) a recorrente HPE exerceu de maneira legítima o direito à resolução contratual e (ii) não havia justa causa para manutenção do vínculo, revogando ­se, consequentemente, a tutela de urgência que determinou a manutenção do vínculo. 60. Na remota hipótese de que assim não se entenda, pede a reforma do v. acórdão recorrido para que haja, no mínimo, a redução do valor da multa diária para montante compatível com a obrigação imposta. (Num. 38223496 - p. 19).
Recurso tempestivo (ID 38234453).
Contrarrazões no ID 40558974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, determinando a manutenção do contrato de concessão comercial para venda de veículos automotores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 421-A, 475 do CC e artigo 22. Da Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari), ressalta-se que para verificar se em relação ao contrato de concessionária da rede Mitsubishi pactuado no presente caso, houve o inadimplemento contratual por parte da Recorrida, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RESCISÃO CONTRATUAL. CONCESSÃO DE VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI FERRARI.REGIME DE PENALIDADES GRADATIVAS. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de declaratória de regularidade da rescisão contratual e da existência de crédito, fundada em irregularidades no cumprimento do contrato de concessão de venda de automóveis.
2. Na espécie, a Corte a quo constatou que a rescisão não se deu repentinamente. Observou que a recorrida procedeu à notificação, advertência, traçou planos de ação, realizou vistorias, tudo para a recuperação da concessionária. 3. A jurisprudência desta Corte admite que se promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova, desde que a existência e modo pelo qual ocorreram os fatos tenha sido expressamente referido no acórdão recorrido com base nas provas produzidas pelas partes. Precedentes.
4. O reexame de fatos e a reinterpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 353.267/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 14/11/2018)”
Mesmo entendimento recai em relação a ofensa ao artigo 537 do CPC, uma vez que para verificar se o valor da multa aplicada pelo descumprimento da decisão é exorbitante, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal. (AgInt nos EDcl no REsp 1781414/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x